Tribunal: TJMT
Processo: 1084203-18.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084203-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[M. I. C. - CPF: 052.961.140-60 (RECORRENTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), JESSICA TATIANE DE ANDRADE - CPF: 049.911.881-21 (ADVOGADO), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), R. J. D. - CPF: 064.175.790-50 (RECORRENTE), SHERLANDE DUNORD - CPF: 703.611.192-59 (RECORRENTE), GENIEL DORMESTOIRE - CPF: 702.621.292-30 (RECORRENTE), COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA - CNPJ: 61.450.292/0001-59 (RECORRIDO), JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO - CPF: 672.517.308-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1084203-18.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente:
SHERLANDE DUNORD e OUTROS

Recorrido:

COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE VISTO CONSULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DE MENORES NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em razão de impedimento de embarque em cruzeiro marítimo com destino à Argentina e Uruguai, sob alegação de ausência de informação acerca da necessidade de visto para passageiros de nacionalidade haitiana, bem como extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação aos menores, por ilegitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a operadora de cruzeiros falhou no dever de informação ao não prestar orientação individualizada sobre a necessidade de visto argentino para passageiros haitianos; e (ii) estabelecer se o impedimento de embarque decorreu de culpa exclusiva dos consumidores, afastando a responsabilidade da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fornecedora comprova ter cumprido adequadamente o dever de informação ao inserir, em documento de reserva emitido com antecedência superior a 30 dias do embarque, cláusula expressa acerca da necessidade de apresentação de documentos legalmente exigidos, inclusive vistos consulares, e atribuir aos hóspedes a responsabilidade exclusiva por providenciar e confirmar tais exigências junto aos órgãos competentes.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC não impõe ao fornecedor obrigação de consultoria migratória individualizada, limitando-se à prestação de informações claras sobre obrigações gerais relacionadas ao serviço contratado.

A exigência de visto para ingresso em país estrangeiro constitui ato de soberania estatal, variável conforme nacionalidade e sujeito a alterações, competindo ao próprio viajante diligenciar previamente junto a embaixadas, consulados, representações diplomáticas e Polícia Federal.

A realização de web check-in e a emissão de cartões de cabine possuem natureza operacional e não configuram validação ou conferência de regularidade migratória dos passageiros perante autoridades estrangeiras.

A ausência de diligência dos recorrentes em verificar, no prazo disponível, a necessidade de visto aplicável à sua nacionalidade caracteriza culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, afastando o dever de indenizar.

A participação de incapazes em demanda perante Juizados Especiais é vedada pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviços turísticos cumpre o dever de informação quando comunica de forma clara e antecipada a necessidade de verificação de vistos e demais requisitos migratórios perante autoridades competentes.

A operadora de cruzeiros não assume obrigação de consultoria migratória individualizada conforme a nacionalidade de cada passageiro.

A ausência de documentação exigida para ingresso em país estrangeiro, quando previamente informada a responsabilidade do viajante, configura culpa exclusiva do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, §3º; CDC, arts. 6º, III, e 14, §3º, II; Lei nº 9.099/95, arts. 8º, §1º, 46, 51, II, e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1004239-44.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.09.2023; TJRS, Apelação Cível n. 5069285-30.2023.8.21.0001, 12ª Câmara Cível, Rel. João Pedro Cavalli Junior, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 356484871, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

RECONHEÇO a ilegitimidade de MIA e RYAN (menores) e JULGO EXTINTO o feito sem julgamento de mérito em relação a eles, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95”.

Em
suas razões
, sustentam os recorrentes que:

a)
A recorrida teve ciência inequívoca da nacionalidade haitiana desde a contratação, mediante envio de passaportes e RNE via
WhatsApp
;

b)
Em momento algum da negociação houve informação clara, adequada e destacada sobre a necessidade de visto para a Argentina;

c)
A própria sentença reconheceu ausência de prova de informação específica individualizada;

d)
Realizaram
web check-in
e receberam cartões de cabine, gerando legítima expectativa de regularidade documental;

e)
A recorrida, como especialista no mercado, deveria ter informado sobre a necessidade do visto;

f)
Os danos materiais e morais são evidentes, considerando a frustração da viagem planejada para celebração familiar, o constrangimento no porto e a presença de filhos menores.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto por
SHERLANDE DUNORD e outros
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, além de
reconhecer a ilegitimidade ativa dos menores MIA e RYAN
.

Os autores alegam ter contratado pacote de cruzeiro marítimo junto à recorrida, com itinerário para Argentina e Uruguai, destinado à celebração de Natal e aniversário familiar.

Sustentam ser cidadãos haitianos residentes no Brasil e afirmam ter encaminhado, durante a contratação via
WhatsApp
, seus passaportes e Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) para formalização da reserva.

Relatam que não foram informados sobre a necessidade de visto para ingresso na Argentina e que, após realizarem deslocamento de Mato Grosso a São Paulo, efetuarem
check-in
e embarcarem no navio, foram surpreendidos com a exigência documental, sendo impedidos de prosseguir viagem e desembarcados.

Em razão dos fatos, alegam falha no dever de informação, frustração da viagem, constrangimento e prejuízos materiais, requerendo o ressarcimento dos valores pagos, despesas de deslocamento e indenização por danos morais.

De outro lado, a recorrida apresentou defesa sustentando que não assumiu obrigação de prestar consultoria migratória individualizada aos passageiros, competindo a cada viajante verificar os requisitos de ingresso no país de destino conforme sua nacionalidade.

Alega que a exigência de visto constitui ato de soberania da República Argentina, não podendo ser imputada à empresa eventual ausência de documentação necessária para entrada no território estrangeiro.

Sustenta, ainda, que o envio de documentos pessoais pelos autores teve finalidade meramente operacional, voltada à identificação dos passageiros e emissão de bilhetes, sem implicar análise de condições migratórias.

Acrescenta ser materialmente inviável verificar requisitos de entrada para passageiros de todas as nacionalidades, diante da multiplicidade de regras e frequentes alterações legislativas.

Também, afirma ter cumprido adequadamente o dever de informação por meio de orientações gerais acerca da necessidade de documentação regular para viagens internacionais, incluindo passaportes e vistos, além de previsão expressa em materiais informativos, termos contratuais e comunicações enviadas aos consumidores.

Por fim, defende que o impedimento de embarque decorreu exclusivamente da ausência de documento essencial por desídia dos próprios autores, configurando hipótese de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos.

A questão central consiste em definir se houve falha na prestação de serviços pela operadora de cruzeiros ao não informar sobre a necessidade de visto argentino para passageiros de nacionalidade haitiana, ou se o impedimento de embarque decorreu de culpa exclusiva dos consumidores.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95.

No entanto, tais princípios não afastam a necessidade de rigorosa análise probatória e adequada aplicação do direito ao caso concreto.

Pois bem, analisando detidamente a documentação acostada aos autos, especialmente o comprovante de reserva trazido pelos próprios recorrentes (ID 356479889), verifica-se que a recorrida cumpriu adequadamente seu dever de informação.

O documento de reserva nº 32951229, emitido em 12/11/2024, contém seção específica denominada
"DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM"
, na qual consta expressamente:

"
DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM
: Os hóspedes deverão apresentar-se no dia e horários designados para o embarque, munidos dos documentos de identificação originais legalmente exigidos pelas autoridades competentes,
a exigência dos documentos, autorizações, vistos, vacinas, etc., é feita pelas autoridades competentes, podendo sofrer alterações a qualquer momento
. Portanto,
a providência, confirmação junto aos órgãos e o porte de documentos pessoais exigidos para a viagem, tais como documento de identificação, passaporte válido
(cabe ao HÓSPEDE observar prazos de validade antes e após a sua permanência fora do Brasil),
vistos consulares
, autorização para menor viajar desacompanhado dos pais ou responsável legal, comprovantes de vacina, etc.
São de única e exclusiva obrigação dos Hóspedes
,
não sendo imputada
à Armadora e/ou
Costa Cruzeiros a responsabilidade por eventual falta de permissão de embarque e/ou realização da viagem
em decorrência da não observância a esta cláusula.
Para maiores informações, consulte as Embaixadas, Consulados, Representações Diplomáticas e Polícia Federal
."
(ID 356479889 - grifos acrescidos)

Esta cláusula, constante do documento de reserva emitido mais de um mês antes da data de embarque (12/11/2024 para embarque em 21/12/2024), é clara, objetiva e suficientemente informativa quanto à responsabilidade dos passageiros em verificar a necessidade de vistos consulares junto aos órgãos competentes.

A informação prestada pela recorrida não se limitou a orientação genérica, mas especificou expressamente:

a)
A necessidade de
"vistos consulares"
como documento exigido para viagem;

b)
Que tais exigências são feitas pelas
autoridades competentes
dos países de destino;

c)
Que a
providência e confirmação
destes documentos são de
"única e exclusiva obrigação dos Hóspedes"
;

d)
Que a recorrida
não assume responsabilidade
por impedimento de embarque decorrente da não observância desta obrigação;

e)
Indicação expressa dos órgãos onde obter informações:
Embaixadas, Consulados, Representações Diplomáticas e Polícia Federal
.

A informação consta em documento oficial de reserva, juntado pela própria autora para instruir a petição inicial, emitido com antecedência superior a 30 dias da data de embarque, prazo razoável para que os passageiros verificassem, junto aos órgãos competentes indicados, eventual necessidade de visto conforme sua nacionalidade específica.

O dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor não se confunde com obrigação de consultoria migratória individualizada. A operadora turística deve prestar informações claras sobre o serviço oferecido e sobre as obrigações gerais dos passageiros, mas não assume o dever de verificar, caso a caso, os requisitos migratórios específicos de cada nacionalidade.

A exigência de visto para ingresso em país estrangeiro constitui ato de soberania estatal, variável conforme a nacionalidade do viajante e sujeito a alterações a qualquer momento. Trata-se de obrigação personalíssima do viajante, que deve diligenciar junto aos órgãos oficiais competentes a verificação dos requisitos aplicáveis à sua situação específica.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a responsabilidade do passageiro quanto à documentação de viagem:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CRUZEIRO MARÍTIMO - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DO CÔNJUGE DA RECLAMANTE -
FALTA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO PARA EMBARQUE EM VIAGEM COM DESTINO INTERNACIONAL
- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2.
A consumidora deu causa para o impedimento do seu embarque por sua culpa exclusiva em não cumprir as normas regulamentares do transporte marítimo e do contrato celebrado com a empresa recorrente quando, apesar de receber informação clara e antecipada, por meio de troca de mensagens pelo aplicativo de WhatsApp, de expressamente informado no contrato e da página de empresa recorrente na internet que os únicos documentos de identificação pessoal permitidos para o embarque são a carteira de registro geral – RG e o passaporte e comparece no dia da viagem agendada ao balcão de embarque somente na posse de sua CNH.

3. A
culpa exclusiva do consumidor
afasta a responsabilidade da empresa prestadora do serviço e impõe a improcedência dos pedidos iniciais.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004239-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

No caso concreto, a recorrida:

a)
Prestou informação sobre a necessidade de vistos consulares (ID 356479889);

b)
Alertou expressamente que a providência de tais documentos é obrigação exclusiva dos hóspedes;

c)
Indicou os órgãos competentes para consulta (Embaixadas, Consulados, Representações Diplomáticas e Polícia Federal);

d)
Forneceu a informação com antecedência superior a 30 dias da data de embarque.

Não se pode exigir da operadora turística que, para cada passageiro de nacionalidade estrangeira, realize consulta individualizada junto às representações diplomáticas dos países de destino.

Esta obrigação, além de materialmente inviável considerando a multiplicidade de nacionalidades e constantes alterações nas regras migratórias, não se enquadra no escopo dos serviços contratados. O que se exige é informação clara sobre a existência de requisitos migratórios e orientação sobre onde obter informações específicas, obrigação que foi plenamente cumprida pela recorrida.

O art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, prevê como excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor. Esta excludente se configura quando o evento danoso decorre inteiramente de conduta do consumidor, sem qualquer contribuição do fornecedor.

No caso concreto, os recorrentes:

a)
Receberam informação clara sobre a necessidade de verificar requisitos de vistos consulares;

b)
Foram expressamente orientados a consultar Embaixadas, Consulados e Polícia Federal;

c)
Tiveram prazo superior a 30 dias para realizar as verificações necessárias;

d)
Não diligenciaram junto aos órgãos indicados para verificar se sua nacionalidade exigia visto para a Argentina.

A alegação de que a recorrida deveria ter prestado informação individualizada não prospera, pois a informação genérica prestada era suficiente para alertar sobre a necessidade de verificação junto aos órgãos competentes. Cabia aos recorrentes, diante da informação recebida, consultar a Embaixada ou Consulado da Argentina para verificar se sua nacionalidade específica exigia visto.

A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade do passageiro em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
A NEGATIVA DE EMBARQUE SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO, QUE NÃO ADOTOU O ZELO E A CAUTELA NECESSÁRIOS PARA SE INFORMAR ACERCA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELOS PAÍSES DE DESTINO
, INFORMAÇÕES DE FÁCIL OBTENÇÃO. AINDA QUE ALEGUE DESCONHECER QUE ERA DE SUA RESPONSABILIDADE VERIFICAR AS CONDIÇÕES PARA O EMBARQUE,
RESTOU COMPROVADO QUE A AGÊNCIA DE TURISMO INFORMOU ACERCA DA NECESSIDADE DE VISTO QUANDO DA COMPRA DA PASSAGEM
. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50692853020238210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Pedro Cavalli Junior, Redator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 15-04-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50692853020238210001 PORTO ALEGRE, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 15/04/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2024)

Os recorrentes sustentam que a realização do
web check-in
e a emissão dos cartões de cabine teriam gerado legítima expectativa quanto à regularidade documental, argumento que não merece prosperar.

Tais procedimentos possuem natureza meramente operacional, relacionados ao embarque e à acomodação no navio, sem implicar análise ou validação dos requisitos migratórios exigidos pelos países de destino.

A conferência da documentação necessária para ingresso em território estrangeiro compete às autoridades migratórias de cada país, e não à operadora do cruzeiro.

Inclusive, o próprio documento de reserva esclarece que a exigência de documentos, autorizações, vistos e vacinas é estabelecida pelas autoridades competentes, evidenciando que a verificação migratória não constitui atribuição da operadora turística.

A sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto. À luz da documentação juntada aos autos, especialmente do documento de reserva (ID 356479889), seus fundamentos merecem ser mantidos.

Igualmente correta a conclusão quanto à
ilegitimidade ativa dos menores
, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95, que veda a participação de incapazes nos Juizados Especiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026